Tribunal: TJSP
Processo: 2061271-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – MUNICÍPIO DE BEBEDOURO – JEFAZ – COMPETÊNCIA - Pretensão de concessão de adicional de insalubridade.
Decisão agravada que firmou a competência absoluta da Vara da Fazenda Pública, em competência cumulativa ao Juizado Especial da Fazenda Pública.
JEFAZ – INCOMPETÊNCIA – Tratando-se de matéria complexa, cuja prova se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – MUNICÍPIO DE BEBEDOURO – JEFAZ – COMPETÊNCIA - Pretensão de concessão de adicional de insalubridade.
Decisão agravada que firmou a competência absoluta da Vara da Fazenda Pública, em competência cumulativa ao Juizado Especial da Fazenda Pública.
JEFAZ – INCOMPETÊNCIA – Tratando-se de matéria complexa, cuja prova se faz mediante perícia, incompatível se mostra o procedimento com o rito dos Juizados Especiais.
Decisão reformada. Recurso de agravo de instrumento desprovido e prejudicado o agravo interno.